Tribunal: TJES
Processo: 0019495-51.2012.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Usucapião Extraordinária
Data de julgamento: 2023-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0019495-51.2012.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: METALURGICA NOSSA SENHORA DA PENHA S A
APELADO: SILVIO FERREIRA MARTINS
RELATOR(A):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE USUCAPIÃO –
PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS AO ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO AUTORAL – POSSE MANSA E PACÍFICA – EVENTUAL LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO – IRRELEVÂNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

1.

A aquisição originária da propriedade através de usucapião demonstra-se possível quando preenchidos os requisitos ensejadores de sua existência, sendo comuns a todas as modalidades de usucapião
“os seguintes requisitos formais: a) posse mansa e pacífica, livre de qualquer oposição; b) transcurso ininterrupto do lapso previsto na lei; c) manifesta intenção de ter a coisa como dono (animus domini) e d) objeto hábil.”
(TJES, Classe: Apelação, 047130074611, Relator : JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/10/2019, Data da Publicação no Diário: 23/10/2019).

2.
A prova dos autos atesta que o autor exerce a posse mansa e pacífica da área objeto da demanda pelo período previsto na legislação.

3.
Nos termos da jurisprudência pátria, eventual localização do imóvel em área de preservação, de forma isolada, não obsta o pedido de prescrição aquisitiva.

4. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
METALÚRGICA NOSSA SENHORA DA PENHA
em face da r. sentença que, nos autos da
Ação de Usucapião
ajuizada por
SILVIO FERREIRA MARTINS,

julgou procedente o pedido inicial.

Aduz a parte apelante, em suma, inexistir prova da posse
ad usucapionem.
Aponta, ademais, que o imóvel em questão está inserido em área de proteção ambiental, o que obstaculiza a pretensão autoral.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0019495-51.2012.8.08.0021

APELANTE: METALÚRGICA NOSSA SENHORA DA PENHA

APELADO: SILVIO FERREIRA MARTINS

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
METALÚRGICA NOSSA SENHORA DA PENHA
em face da r. sentença que, nos autos da
Ação de Usucapião
ajuizada por
SILVIO FERREIRA MARTINS,

julgou procedente o pedido inicial.

Aduz a parte apelante, em suma, inexistir prova da posse
ad usucapionem.
Aponta, ademais, que o imóvel em questão está inserido em área de proteção ambiental, o que obstaculiza a pretensão autoral.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Pelo que denoto, no bojo da r. sentença, o pedido autoral fora acolhido pelo culto julgador singular basicamente por entender que durante o decurso do prazo previsto legalmente, o autor exerceu a posse mansa e pacífica do bem.

Consignou, ademais, que a prova oral produzida nos autos corrobora o exercício da posse pelo autor por mais de quinze anos.

Por fim, pontuou que “o imóvel encontra-se localizado dentro da zona urbana desta cidade” e, ainda que a Fazenda Municipal não demonstrou interesse na lide (fl. 177).

Pois bem.

Como cediço, a usucapião pode ser conceituada como
“a forma originária de aquisição da propriedade pelo exercício da posse com animus domini, na forma e pelo tempo exigidos pela lei."
(Nery, Júnior Nelson. Código Civil Comentado. 7ª ed., 2009, p. 953).

Também vale frisar que a aquisição originária da propriedade através de usucapião demonstra-se possível tão somente quando preenchidos os requisitos ensejadores de sua existência, sendo comuns a todas as modalidades de usucapião
“os seguintes requisitos formais: a) posse mansa e pacífica, livre de qualquer oposição; b) transcurso ininterrupto do lapso previsto na lei; c) manifesta intenção de ter a coisa como dono (animus domini) e d) objeto hábil.”
(TJES, Classe: Apelação, 047130074611, Relator : JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/10/2019, Data da Publicação no Diário: 23/10/2019).

In casu,
observo que a prova dos autos atesta que o autor realiza o pagamento do talão de energia desde os idos de 2005, demonstrando, desta feita, o exercício da posse do imóvel (fl. 17 e seguintes).

As fotografias que instruem a exordial, de forma análoga, demonstram que a área objeto da lide é bem cuidada, existindo cercado e outras benfeitorias nela erigidas.

Também a testemunha ouvida em audiência, Sr. Ademar Belisário, relatou que o autor é reconhecido na região como dono do imóvel, criando alguns animais e realizando a manutenção do local. Apontou, ademais, que desde o ano de 1996 o autor exerce a posse manda e pacífica do bem imóvel.

Outrossim, nos termos da jurisprudência pátria, eventual localização do imóvel em área de preservação, de forma isolada, não obsta o pedido de prescrição aquisitiva. Veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO ESPECIAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA CELESC. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. POSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. Precedentes desta corte e do Superior Tribunal de Justiça. Autores que residem com a família no local há cerca de 40 anos, como se donos fossem. Sem oposição. Cultivo de aipim, feijão e fumo para subsistência e venda. Requisitos do artigo 1º da Lei n. 6.969/1.981 preenchidos.
Alegação de que o imóvel está localizado em área de preservação permanente. Ausência de qualquer documento a comprovar a veracidade dessa informação. Irrelevância. Circunstância que não obsta o reconhecimento da prescrição aquisitiva
. Recurso conhecido e desprovido. (TJSC; AC 2012.063125-9; Ibirama; Terceira Câmara de Direito Civil; Rel. Juiz Saul Steil; Julg. 17/06/2014; DJSC 24/06/2014; Pág. 148)

Outrossim, conforme consignado no bojo da r. sentença, todas as Fazendas, devidamente intimadas, se manifestaram no sentido de não possuir interesse no bem objeto da ação.

Assim, tal como o juízo primevo, verifico a presença dos requisitos para a procedência da pretensão autoral, razão pela qual o recurso não comporta provimento.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

A título de honorários recursais, majoro a verba fixada em primeiro grau para 12% (doze por cento) do valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.